Tribunal: TJBA
Processo: 8004885-51.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004885-51.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANILDO DOMINGOS MACAMBIRA

Advogado(s)
:

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, KAREN APARECIDA SANTOS ZANELLA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
C
ONTRATO
S

DE

EMPRÉSTIMO

PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
.

CONTRATO
S
ANEXADO
S
.
ANALFABETO. REQUISITOS CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. NULIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EARESP 676.608. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de demanda declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais, na qual o autor alega a nulidade de contratos de empréstimo pessoal celebrados com a empresa ré, a qual promoveu descontos em sua conta-corrente de forma indevida.

2. Tratando-se o contratante de pessoa analfabeta, a assinatura a rogo não se perfaz com a simples aposição da sua digital, sendo necessário para a plena validade do negócio jurídico, além da impressão dactiloscópica daquela que não pode assinar, a assinatura de outra pessoa a pedido e em nome de quem não pode escrever, por ser analfabeto, assim como a assinatura de duas testemunhas.

3.
Na hipótese em questão, verifica-se que
a Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos anexou os três contratos impugnados pelo autor, de nº 064010015595 (ID 54016428), 064010014230 (ID 54016431) e 064010012644 (ID 54016434).

4. E
m todos os três contratos
sub oculis
verifica-se que há apenas
a digital do contratante e a assinatura de duas testemunhas,
sem qualquer assinatura a rogo do apelante. Note-se, outrossim, que as testemunhas em questão sequer possuem qualquer qualificação para além de seu nome, estando ausente, por exemplo, o CPF de cada uma delas, reforçando a precariedade de sua presença em tais documentos.

5. Não foram observados, portanto, todos os requisitos previstos no art. 595 do CC/02, faltando ao contrato requisito do art. 104, II, CC/02, que é a forma prescrita em lei, o que torna inválida a contratação do empréstimo consignado efetivada pela parte autora.

6. No tocante à repetição do indébito em dobro, conforme entendimento pacificado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados não exige a má-fé, mas apenas uma conduta contrária à boa-fé objetiva.

7. No que diz respeito ao dano moral decorrente da falha de segurança que levou aos transtornos pelos quais passou a autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada réu é suficiente a reprimir a conduta do banco réu e a reparar os danos morais causados à parte autora, sendo valor razoável e proporcional e, ainda, compatível com a jurisprudência desta corte.

8. Honorários de 15% do valor da condenação, com base nos parâmetros do art. 85, §2º, CPC.

9. Recurso provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004885-51.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante
IVANILDO DOMINGOS MACAMBIRA
e como apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso do Autor

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .